Tribunal: CARF
Processo: 13603.001272/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.001272/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALEXANDRE ANTONIO PIMENTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001272/2008-45
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001272/2008-45

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 18/23) no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial de R$ 12.480,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/34):
- preencheu incorretamente a declaração, pois conforme consta da Sentença Judicial
anexa, os beneficiários da pensão são Vitor Gatti Amaral e Pedro Gatti Amaral, cujo
valor é de R$ 18.720,00 para cada um;
- a declaração ficou errada quanto ao lançamento da pensão para a Sra. Aparecida
Almeida Amaral, porém, quanto ao valor a ser deduzido, não houve qualquer erro, pois,
o montante global a ser deduzido a titulo de pensão permanece inalterado, ou seja, R$
37.440,00;
- o Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 78, prevê a dedução da importância
paga a titulo de pensão alimentícia;
- o valor deduzido não será alterado, devendo ser modificado, somente os valores
atribuídos a cada beneficiário e excluída a Sra. Aparecida Almeida Amaral.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa aplicada pelo Fisco quando o contribuinte, na fase impugnatória, não
apresentar provas incontestes da vinculação dos valores com a pensão judicial fixada em
acordo homologado judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/04/2011 (e-fls. 38), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 12/05/2011 (e-fls. 40/41) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação conforme trecho a seguir reproduzido:
II - O Direito
II.1 - MÉRITO
O contribuinte juntou, ria sua impugnação os recibos que comprovam a pagamento da
pensão alimentícia no valor fixado judicialmente, assim, não pode prevalecer o
entendimento de que somente o comprovante de depósito bancário de pensão
alimentícia é prova inconteste do valor pago aos alimentados. Ora, o contribuinte
efetuava o pagamento da pensão diretamente a genitora dos alimentados, mediante
recibo, sendo este o documento hábil para comprovar o pagamento da pensão.
O contribuinte se equivocou ao preencher a sua declaração de IR declarando pagamento
de pensão alimentícia para a genitora dos alimentados, e, para os alimentados Vitor e
Pedro, no valor de R$ 12.480,00 para cada, quando o correto seria R$ 18.720,00 para
cada alimentado (Vitor e Pedro) uma vez que a genitora não era beneficiaria da pensão.
Contudo, o valor deduzido no total foi de R$ 37.440,00 o que não alterou a declaração.
Sob a alegação do contribuinte acima relatada, a r. decisão relata que “é de se estranhar,
que também os beneficiários da pensão tenham se equivocado ao declarar os valores
recebidos.”
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001272/2008-45

É sabido por todos que não podemos basear os argumentos em simples alegações,
devemos comprová-los, o que foi feito pelo contribuinte. O que não se pode admitir é
que o contribuinte seja prejudicado por uma suspeita pelo fato de a r. Junta considerar
estranho a declaração dos beneficiários da pensão. Caso seja este o entendimento, então,
deve-se verificar a declaração dos beneficiários e então questioná-las, mas no presente
caso, o erro na declaração foi explicado e devidamente comprovado na impugnação.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001272/2008-45

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época, que o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de
previsão legal.
Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora glosou o pagamento
declarado para Aparecida Almeida por constar do documento de separação consensual
apresentado pelo contribuinte apenas a pensão alimentícia devida a seus filhos (e-fls. 09, 21).
O Colegiado a quo analisou o erro de preenchimento suscitado na Impugnação,
mas, diante do desencontro de informações entre os documentos juntados e os sistemas da RFB,
concluiu pela manutenção do lançamento devido à falta de comprovação do efetivo pagamento
da pensão através de depósitos realizados na conta de sua ex-esposa, como determinado no
acordo judicial celebrado entre as partes (e-fls. 32/34). Importa reproduzir os seguintes trechos
da decisão recorrida:
Em sua impugnação, o sujeito passivo embora reconheça o equívoco cometido ao
informar valores pagos a titulo de pensão alimentícia à sua ex mulher, defende o direito
à dedução do valor total declarado, por estar em conformidade com o acordo
homologado judicialmente, cópia às fls. 8.
[...]
Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, mais as informações
constantes no Sistema da Receita Federal-IPRF, juntadas as fls. 28/33, destacamos os
seguintes fatos:
Na petição de separação consensual (fls. 9/14) foi definida pensão alimentícia em valor
mensal fixo de 13 salários mínimos para cobrir despesas relativas educação, saúde,
vestuário, lazer e alimentação, de dois alimentandos, a ser depositado mensalmente no
dia 18 de cada mês na conta corrente n ° 3709046-8, agência 0488 do Banco Real, de
titularidade da ex-esposa do contribuinte.
No cruzamento das informações constantes nas Declarações de Ajuste Anual - DAA,
exercício 2005, do contribuinte com as apresentadas pela Sra. Aparecida Almeida
Amaral, ex-esposa do contribuinte, Vitor Gatti Amaral Pimenta e Pedro Gatti Amaral
Pimenta, filhos alimentandos, constatou-se que os mesmos declaram ter recebido de
Alexandre Antonio Pimenta a importância de R$ 12.480,00 cada um, exatamente como
declarado pelo contribuinte. Portanto, é de se estranhar, que também os beneficiários da
pensão tenham se equivocado ao declarar os valores recebidos.
Em adição, também em pesquisa feita no Sistema RFB-IRPF dos exercícios anteriores,
2002 a 2004, verificou-se que o contribuinte nem sempre pagava o valor da pensão
alimentícia definido no acordo de separação consensual celebrado, senão vejamos:
[...]
Diante o desencontro das informações acima, vê-se que não é possível adotar o valor
estipulado no acordo de separação consensual como sendo o efetivamente pago pelo
contribuinte aos beneficiários da pensão.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.001272/2008-45

Face a divergência apontada, caberia ao impugnante trazer para os autos os
comprovantes dos depósitos efetivados na conta de sua ex esposa, como firmado no
acordo celebrado, única forma de se comprovar, inequivocamente, os valores
efetivamente desembolsados pelo contribuinte para pagamento da pensão alimentícia.
Com efeito, não há reparos a serem feitos no acórdão de primeira instância.
Do exame dos documentos juntados à defesa, pode-se constatar que o contribuinte
estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia aos seus dois filhos menores no valor total
de 13 salários mínimos, devendo ser depositada no dia 18 de cada mês na conta corrente de sua
ex-esposa (e-fls. 11/17). No entanto, nenhum documento bancário foi apresentado com o intuito
de demonstrar a transferência de recursos na forma estipulada pelo acordo homologado
judicialmente.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Vale lembrar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital